Tribunal: TJSP
Processo: 2073087-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito comercial – Agravante que foi incluída no polo passivo da execução após iniciada a fase de cumprimento da sentença – Caso em que foi penhorado o imóvel de sua propriedade de matrícula no 867 do 4o CRI de Manaus/AM – Fundo agravado que adjudicou o referido imóvel, tendo requerido a expedição da respectiva carta de adjudicação, pedido

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito comercial – Agravante que foi incluída no polo passivo da execução após iniciada a fase de cumprimento da sentença – Caso em que foi penhorado o imóvel de sua propriedade de matrícula no 867 do 4o CRI de Manaus/AM – Fundo agravado que adjudicou o referido imóvel, tendo requerido a expedição da respectiva carta de adjudicação, pedido deferido.

Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito comercial – Pretendida pela agravante a suspensão da imissão na posse do imóvel pelo fundo agravado até que seja julgada a apelação por ela interposta da sentença que rejeitou os embargos à execução – Descabimento – Adjudicação que já se encontra perfeita e acabada, tendo o fundo agravado se imitido na posse de parte do imóvel – Caso em que, ainda que seja dado provimento à apelação, tal decisão não terá o condão de desconstituir a adjudicação perfeita e acabada – Anulação da adjudicação que deve ser buscada mediante ação própria – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante INTELLIDATA INDUSTRIAL DA AMAZONIA SA, é agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITMIX.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000
Agravante: Intellidata Industrial da Amazonia Sa
Agravado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Creditmix
Interessados: Trebbore Comercial Importadora e Exportadora Ltda., Edite
Markovits, HERMAN MARKOVITS e Agf Brasil Seguros S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 32786
Execução por título extrajudicial
Cédula de crédito
comercial Agravante que foi incluída no polo passivo da
execução após iniciada a fase de cumprimento da sentença
Caso em que foi penhorado o imóvel de sua propriedade
de matrícula no 867 do 4o CRI de Manaus/AM Fundo
agravado que adjudicou o referido imóvel, tendo requerido
a expedição da respectiva carta de adjudicação, pedido
deferido.
Execução por título extrajudicial
Cédula de crédito
comercial
Pretendida pela agravante a suspensão da
imissão na posse do imóvel pelo fundo agravado até que
seja julgada a apelação por ela interposta da sentença que
rejeitou os embargos à execução
Descabimento

Adjudicação que já se encontra perfeita e acabada, tendo o
fundo agravado se imitido na posse de parte do imóvel
Caso em que, ainda que seja dado provimento à apelação,
tal decisão não terá o condão de desconstituir a adjudicação
perfeita e acabada Anulação da adjudicação que deve ser
buscada mediante ação própria Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl.
12), fundada em cédula de crédito comercial (fl. 12), que indeferiu o pedido de
suspensão da execução formulado pela agravante (fl. 48), ao abrigo dessa
fundamentação: “Intimada a se manifestar quanto ao pedido de adjudicação, a
executada 'Intellidata' limita-se a requerer a suspensão da execução até o julgamento
dos embargos à execução no 1054380-88.2016. Em resposta (...), a exequente
'Creditmix' informa que foi negado efeito suspensivo quando do recebimento dos
embargos à execução, requer a lavratura do auto e expedição de carta de
adjudicação. Pois bem. Compulsando estes autos e os autos eletrônicos dos
embargos à execução, verifico que estes foram julgados improcedentes recentemente
e, embora o prazo recursal esteja em curso, eventual apelação não terá efeito
suspensivo (art. 1.012, III, CPC). Indefiro, assim, a suspensão da presente execução,
pois destituída de fundamento legal, e defiro a adjudicação do imóvel de matrícula
no 867 do 4o CRI de Manaus/AM pela exequente 'Creditmix'” (fl. 50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a agravante, executada na mencionada ação, em
síntese, que: não há qualquer risco ao imóvel; realizou um contrato de comodato
com a locatária de um dos galpões, a fim de que ela efetuasse a segurança do
imóvel; não houve qualquer mudança nas instalações dos galpões desde a realização
da perícia; a imissão na posse do bem, cuja carta precatória está aguardando a
expedição de mandado no juízo deprecado, prejudica direito de terceiros; não há
previsão legal que permita a adjudicação do imóvel sem o pagamento de ITBI; para
requerer a imissão na posse, faz-se necessária a extração da carta; estando presentes
os requisitos do § 4o do art. 1.012 do atual CPC, deve ser determinada a suspensão
da ordem de imissão na posse, a fim de resguardar os seus direitos e de terceiros (fls.
4/9).
Houve preparo do recurso (fls. 71/72).
Não foi concedido ao recurso oposto o pretendido efeito ativo
(fl. 97).
Foi apresentada resposta pelo fundo agravado (fls. 101/108).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela agravante não comporta
acolhimento.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de execução por quantia certa (fl. 12),
baseada na cédula de crédito comercial no 789.019-2, no valor de R$ 32.422.423,13
(fl. 13).
A agravante, incluída no polo passivo da execução sob o
fundamento de pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa executada
“Trebbore Comercial Importadora e Exportadora Ltda.”, teve penhorado o imóvel de
matrícula no 867 do 4o CRI de Manaus/AM.
Após a homologação do laudo de avaliação pelo juiz da
causa, a exequente requereu a adjudicação do ventilado bem, tendo sido determinada
a intimação dos executados para que se manifestassem a respeito desse pedido (fl.
47).
A agravante postulou, então, a “suspensão da presente
execução, sem a expedição de eventual carta de adjudicação ou de arrematação, até
ulterior decisão dos embargos à execução no 1054380-88.2016.8.26.0100” (fl. 48).
Sobreveio a decisão combatida, nesses termos:
“Intimada a se manifestar quanto ao pedido de adjudicação, a
executada 'Intellidata' limita-se a requerer a suspensão da
execução até o julgamento dos embargos à execução no
1054380-88.2016.
Em resposta (fls. 2655/2678), a exequente 'Creditmix' informa
que foi negado efeito suspensivo quando do recebimento dos
embargos à execução, requer a lavratura do auto e expedição
de carta de adjudicação.
Pois bem. Compulsando estes autos e os autos eletrônicos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
embargos à execução, verifico que estes foram julgados
improcedentes recentemente e, embora o prazo recursal esteja
em curso, eventual apelação não terá efeito suspensivo (art.
1.012, III, CPC).
Indefiro, assim, a suspensão da presente execução, pois
destituída de fundamento legal, e defiro a adjudicação do
imóvel de matrícula no 867 do 4o CRI de Manaus/AM pela
exequente 'Creditmix'.
Lavre-se o auto e expeça-se carta de adjudicação, após o
recolhimento das despesas pertinentes pela exequente” (fl.
50).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão.
2.2. Porém, não assiste razão à agravante.
Consoante informado pelo fundo agravado em sua resposta ao
recurso, a adjudicação do imóvel de matrícula no 867 do 4o CRI de Manaus/AM já
restou perfeita e acabada, havendo ele, até mesmo, sido imitido na posse de parte do
bem, em 17.4.2019 (fls. 111/112).
Nessa linha de raciocínio, ainda que seja dado provimento à
apelação interposta pela agravante da sentença que rejeitou os embargos à execução
por ela opostos, tal decisão não terá o poder de reverter a aludida adjudicação do
imóvel, cuja anulação somente poderá ser postulada mediante ação própria.
A esse respeito, precisos os seguintes escólios de ARAKEN
DE ASSIS:
“De acordo com o art. 877, § 1o, lavrado e assinado o auto de
adjudicação, o ato considera-se perfeito e acabado. Em outras
palavras, formou-se o negócio jurídico. O acordo de
transmissão se completou, produzindo seus efeitos jurídicos
típicos.
A adjudicação obedece ao sistema geral brasileiro quanto à
aquisição do domínio. Dependerá do registro da carta de
adjudicação, tratando-se de imóvel, e da tradição, propiciada
pela expedição do mandado de entrega, cuidando-se de
móvel” (“Manual da execução”, 19a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2017, no 348, p. 1157) (grifo não original).
Quanto aos efeitos da adjudicação, destaca o citado
doutrinador que:
“Os efeitos materiais e processuais da adjudicação são os
inerentes à alienação forçada (...). Os motivos da dissolução
da adjudicação identificam-se aos da arrematação (art. 903, §
1o). Vencido o prazo de dez dias do art. 903, § 2o, e expedida a
carta ou a ordem de entrega do bem, a dissolução há de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
reclamada por meio de ação própria (art. 903, § 4o),
observados, por analogia, os §§ 5o e 6o do art. 903” (“Manual
da execução”, 19a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, no 348.1, p. 1158) (grifo não original).
No mesmo rumo houve decisões do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Agravo de instrumento Ação de cobrança Prestação de
serviços Cumprimento de sentença Terceiro interessado
pleiteia o levantamento da penhora proveniente da presente
demanda, informando a adjudicação do imóvel em outro
processo Decisão agravada que indefere o pedido e declara
nula a adjudicação em razão da anterioridade da penhora,
preferência do crédito e falta de intimação do credor - Decisão
reformada Após a assinatura do auto e expedição de carta de
adjudicação, eventual anulação deve ser objeto de ação
anulatória contra o adjudicante Inteligência dos arts. 877, §
1o, do Código de Processo Civil e 1.245, § 2o, do Código Civil
Mesmo diante de claros sinais de vícios capazes de
comprometer a higidez da adjudicação, inviável a declaração
de nulidade pelo Juízo 'a quo' Respeito à segurança jurídica,
devido processo legal e contraditório Precedentes desta
Corte e do E. STJ Levantamento da penhora que se impõe
Adjudicação formalmente perfeita e acabada transfere o
domínio do bem ao adjudicante, o que justifica o
cancelamento da penhora - Recurso provido” (AI no
2137311-72.2018.8.26.0000, de São Paulo, 25a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. HUGO CREPALDI, j. em
29.11.2018) (grifo não original).
“Ação rescisória Acórdão rescindendo que anulou todos os
atos processuais, pois o patrono regularmente constituído pelo
executado não teria recebido as necessárias intimações dos
atos processuais havidos no processo - Adjudicação que veio a
se ultimar - Inviabilidade de se pretender a desconstituição da
alienação efetivada nos próprios autos da execução, quando já
expedida a carta de adjudicação, havendo a necessidade de se
intentar tal pretensão por ação própria
Precedentes
jurisprudenciais
Ação rescisória procedente” (AR no
2232225-36.2015.8.26.0000, de Jaú, 7o Grupo de Direito
Privado, m.v., Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. em
14.12.2016).
Logo, inviável cogitar-se de suspensão da imissão na posse
pelo fundo agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073087-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 50).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator